Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001213-77.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS CUSTODIO - CPF: 960.562.747-72 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001213-77.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)

Recorrida(s):

Francisco de Assis Custodio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. DESÍDIA DA AUTARQUIA ESTADUAL EM REGISTRAR A COMUNICAÇÃO NO CADASTRO DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor comprovou que tem 16/11/2009 realizou a comunicação de venda de sua motocicleta perante o CINETRAN de São Felix do Araguaia/MT, onde constou na comunicação a venda do bem móvel (motocicleta HONDA BIS 125 ES, placa NJK 5720) para Sra. Roseane Aragão Custódio, a partir do dia de 03/10/2008, em razão da partilha judicial, sendo a compradora responsável pelos débitos e demais encargos a partir de tal data.

2. Também restou comprovado que em razão da desídia da autarquia estadual em registrar a comunicação de venda no cadastro do veículo, o nome do vendedor foi inscrito indevidamente em dívida ativa e protestado em 08/08/2017, pelo Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado, no valor de R$ 353,05, por débitos relativos ao IPVA do veículo.

3. O artigo 134 do CTB dispõe sobre a incumbência do alienante de comunicar a transferência de propriedade ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, in verbis:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

4. No caso em análise, como o antigo proprietário, ora Recorrido, cumpriu o disposto no artigo 134 do CTB, ainda que fora do prazo previsto, conforme documentação juntada na exordial, este deixa de ser responsável pelos débitos tributários oriundos da propriedade do veículo.

5. Uma vez realizada a comunicação de venda do bem ao DETRAN/MT, seria necessário que houvesse o registro de tal comunicação no cadastro do veículo, diligência esta que evitaria que o Fisco promovesse qualquer cobrança indevida ao antigo proprietário.

6. Sendo o DETRAN autarquia estadual e, havendo a comunicação de venda a este pelo antigo proprietário (vendedor), tem-se por comunicado também o Estado de Mato Grosso. Por consequência, se houve a inscrição indevida do nome do antigo proprietário em dívida ativa, após a comunicação de venda, responde o DETRAN/MT pela desídia na atualização do cadastro do veículo junto ao Fisco e pelos danos que vier a causar.

7. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte:
“A parte autora afirma que que comprou o veículo de marca Motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, zero quilômetro, tendo placa inicial 0012279/MT. Em 28/08/2008 o autor, por meio da Ação de Separação Litigiosa no 2008.01.1.072896-7, se separou de Roseane Aragão Custódio, onde constou na sentença de separação e a partilha dos bens em comum que a moto HONDA BIZ, PLACA NJK 5720 que passou a pertencer à cônjuge virago. Desta feita, em 16/11/2009, realizou a comunicação de venda perante o CINETRAN de São Félix do Araguaia (id. 20335736).
Ocorre que, mesmo após a comunicação, os impostos continuaram sendo cobrados no nome do autor e não da real possuidora do veículo. Sendo assim, restou comprovado que o DETRAN/MT deixou de cumprir com a obrigação de fazer adequadamente o registro da comunicação de venda. Apesar de não ser a autarquia de trânsito a responsável pela cobrança do IPVA, era a responsável por anotar a venda e informar aos órgãos fiscais, os quais acabaram por gerar indevidamente débitos em nome do autor por falha na prestação de serviço do DETRAN/MT”.

8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Reclamado a pagar ao Reclamante a título de dano moral o valor de R$ 4.000,00, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021